Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734059-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLA SHAYENE LOPES DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANYELLA SHAYENE LOPES DA SILVA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra Clarissa Braga Mendes, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, acolheu o pedido do credor e determinou a penhora do veículo indicado ao ID. 204792651, intimando a parte devedora acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, sustenta a executada, em singela síntese, que restou violado o princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que a devedora agravante não foi regularmente intimada para se manifestar, a tempo e modo, acerca da nova planilha de cálculos ofertada pela credora, culminando imediatamente com a prolação da r. decisão agravada. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando “seja encaminhada a contadoria do Tribunal a decisão interlocutória ID 173628154 e a inicial, para que os cálculos sejam procedidos de acordo com a citação e peça vestibular, evitando-se assim o acréscimo de execução que o exequente pretende aviar judicialmente. Se assim Vossa Excelência não entender, que sejam analisados os cálculos apresentados pela executada, ID. 187459560.” É a síntese do que interessa. DECIDO De início, cumpre-me destacar que as alegações postas nas razões recursais não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem. Em verdade, após a decisão que determinou a penhora, a ora agravante não apresentou impugnação ou qualquer outra manifestação nos autos de origem para requerer a desconstituição da medida ou questões outras, limitando-se a veicular os referidos argumentos diretamente em sede recursal. E mesmo que se tratasse de matérias de ordem pública, tal circunstância não exime a parte de, antes de acessar o grau recursal, instar o Juízo de origem a se manifestar. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Confiram-se julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. II - O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1609746, 07207426720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.) “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E PENHORA DE IMÓVEIS. CONLUIO FRAUDULENTO NÃO VERIFICADO. ONERAÇÃO DE BENS. INOCORRÊNCIA. ACORDO CELEBRADO PELA DEVEDORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. PATRIMÔNIO SUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o excesso de execução não foi analisado na decisão impugnada, fica impedida a sua apreciação neste segundo grau de jurisdição, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. (...) 5. Agravo de instrumento n. 0750725-77 conhecido, em parte, e Agravo de instrumento n. 0744537-68 conhecido e, no mérito, ambos providos.” (Acórdão 1874917, 07445376820238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO INOVADORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80. INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR. INEXISTÊNCIA. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de excesso de execução não foi deduzida perante o juízo de origem e nem objeto da decisão agravada, razão pela qual eventual conhecimento esta instância revisora caracterizaria inegável supressão de instância e ofensa ao devido processo legal e ao princípio do juiz natural. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1762258, 07206531020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator